Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722611-02.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 32327534. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados MARIA DO CARMO PINTO e OUTROS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator